Tribunal: TJDFT
Processo: 0754971-79.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-06

Ementa:
Recurso em sentido estrito conhecido como habeas corpus. Inquérito policial. Arquivamento. Extinção da punibilidade. Prescrição. Termo inicial. Dúvida.
I. Caso em exame
1. Recurso em sentido estrito de decisão que indeferiu o arquivamento do inquérito policial e reservou o exame da prescrição em abstrato para depois do oferecimento da denúncia.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se é cabível recurso em sentido estrito de decisão que indefere pedido de trancamento do inquérito; e (ii) se demonstrada, de plano, a prescrição em abstrato.
III. Razões de decidir
3. O recurso em sentido estrito de decisão que indefere arquivamento do inquérito policial, não sendo erro grosseiro, pode ser conhecido como habeas corpus - cabível na hipótese -, em observância ao princípio da fungibilidade recursal.
4. Admite-se excepcionalmente o arquivamento do inquérito policial pela via estreita do habeas corpus se manifesta e inequívoca atipicidade da conduta, causa de extinção de punibilidade, ou inexistência de indícios mínimos de autoria e de materialidade do delito, que devem ser provados de plano.
5. Se as investigações estão em andamento e ainda não resta esclarecida a data em que consumado o crime - termo inicial da contagem do prazo prescricional -, não há como reconhecer a prescrição em abstrato.
IV. Dispositivo
5. Recurso em sentido estrito conhecido como habeas corpus. Ordem denegada.
_______
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 355, § único.
Jurisprudência relevante citada: STF, RHC 171316 AgR/MG, Rel. Ministro Roberto Barroso, 1a Turma, DJe 3.12.19; STJ, RHC 115.664/GO, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 26/08/2020.